Tribunal: TCU
Processo: 033.323/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante o Projeto Cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da empresa Commune e de seu dirigente, Sr. José Augusto Lima Marin, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante o Projeto Cultural Pronac 06-7022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Commune e de seu dirigente, Sr. José Augusto Lima Marin, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis.